Tribunal: TJBA
Processo: 8003519-88.2023.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003519-88.2023.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IVANI RAMOS PINTO

Advogado(s)
:
NADILSON GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. DANO AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO NO TERMINAL DE MADRE DE DEUS. 1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 2. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO EFETIVO E DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003519-88.2023.8.05.0044, em que figuram como apelante IVANI RAMOS PINTO e como apelada PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator